Tribunal: TJES
Processo: 0000369-83.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-83.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
S

129, § 9º,
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCI
A
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em face da ex-companheira do apelante. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, e se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a “
[...]
aplicação da agravante prevista no art
igo
61, II, ‘f’, do C
ódigo
P
enal
, em condenação pelo delito do art
igo
129, § 9º, do
mesmo código
, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher” (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)
”. 4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000369-83.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: ROMULO DASSIE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO GOMES DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da Vara Única da Comarca de Ibitirama, às fls. às fls. 131/134 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7039519
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] na data de 04/09/2021, por volta das 21h10min, na localidade de São José, lbitirama/ES, o denunciado ofendeu a integridade física da sua ex-companheira Goreti Alves Cassiano, bem como ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima estava em seu veículo juntamente com uma amiga, em direção a cidade de Iúna, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual ordenou que a vítima parasse o veículo, ao que a vítima lhe atendeu. Em seguida, o denunciado foi até a mesma e desferiu tapas em seu rosto, proferindo a seguinte frase “VOCÊ NÃO VAI SAIR E VAI TER QUE VOLTAR PARA CASA”. Por fim, o denunciado foi até seu veículo e retornou na posse de uma arma de fogo e ameaçou a vítima dizendo “EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”.

Apura-se ainda, que ao retornar para casa, por volta das 5h da manhã, a vítima novamente foi surpreendida pelo denunciado, que continuou na empreitada delitiva e segurou-lhe, desferindo-lhe mais tapas no rosto e enforcando-a, além de ter apertado seu braço e a jogado no chão.

[...]

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria

da conduta delituosa restam plenamente configuradas para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade
.

Assim agindo,
ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR cometeu o crime previsto no art. 129, §9
º
(por duas vezes) e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06
,
[...].

Diante dos fatos acima apontados,
e após
desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
da
Vara Única de Ibitirama
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando
ANTÔNIO GOMES DA SILVA JÚNIOR

nas sanções
do
s
art
igo
s
129, § 9º,
e 147,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões
recursais
, a defesa pugna
pela

absolvição
do apelante,
seja em razão de
ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório,
seja pela tese de estar provada a inexistência do fato. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quanto ao crime de lesão corporal, por configurar
bis in idem
. Por fim, requer
o arbitramento de honorários advocatícios
em prol do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio dos Boletins Unificados de fls. 09/10 e 11/12, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 21 e do Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fls. 22/24-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7039519
), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ANTÔNIO GOMES DA SILVA JÚNIOR
,
em sede investigativa (
fls. 25/26 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
7039519
),
assim descreveu os fatos
ocorridos
:

[...]
Que o declarante afirma que viveu amasiado como Goreti Alves Cassiano por dez anos e teve dois filhos com ela; Que há nove meses a Goreti descobriu um caso extra conjugal por parte do declarante; Que o declarante saiu de casa e ficou quinze dias separado da Goreti; Que Goreti perdoou o declarante e o relacionamento foi reatado; Que três meses depois o declarante viu mensagens no telefone da Gorete dela conversando com um rapaz; Que nas mensagens o rapaz perguntou a Gorete se ela queria dar o troco no declarante e ficar com ele; Que o declarante ficou nervoso e quebrou a porta do guarda roupas no quarto de casal; Que Goreti pegou uma faca para agredir o declarante; Que o declarante segurou a mão da Goreti, mas não a agrediu fisicamente; Que naquela ocasião a Goreti representou em desfavor do declarante na Delegacia de Ibitirama; Que naquel
a
ocasião
o
declarante e a Goreti se separaram; Que mesmo separado o declarante continuou dando assistência a Goreti com mantimentos para dentro de casa; Que há uns sessenta dias a Goreti pediu R$ 2.000,00 emprestado ao declarante e depois pediu mais R$ 500,00 e depois mais 300,00, dando um total de R$ 2.800,00 (dois mil
e oitocentos reais);

Q
ue o declarante emprestou a referida quantia para Goreti; Que depois o declarante
disse que queria o dinheiro que havia emprestado, mas Goreti passou enrolar e disse que ia fazer uma live da Loja em Ibitirama; Que Goreti fez duas Lives e não pagou o declarante e a partir de então começaram as brigas; Que o declar
a
nte afirma que discutiu com Goreti por telefone, mas não teve ameaça; Que o decl
a
rante encontrou Goreti ontem, por volta das 21:00 horas na estrada que liga São Jos
é
a lrupi e pediu para Goreti parar o carro e perguntou o seguinte a ela: "GORET
I,
VOCÊ VAI ME PAGAR?"; Que Goreti disse que não ia pagar a quantia que devia; Qu
e
uma menina de nome Poliana estava no carro com Goreti; Que o declarante afirma qu
e
não ameaçou a Goreti e a Poliane e não estava portando arma de fogo; Que a única coisa que o declarante falou para a Goreti foi o seguinte: “DE UM JEITO OU DE O
OUT
RO VOCÊ VAI ME PAGAR”; Que Poliana disse que elas iam voltar para São J
o
sé do Caparaó, momento em que o declarante foi para Irupi; Que o declarante depo
i
s foi para
I
úna - ES,

e passou em diversos bares daquela cidade e bebeu cerveja;
Q
ue o declarante esteve por último no Militos Bar e a Goreti e a Poliana estavam lá; Que o declarante ficou por cerca de uma hora no bar e depois a Goreti se aproximou para afrontá-lo; Que Goreti passou a dançar próximo aos amigos do declarante para
p
rovocar; Que o declarante se despediu dos amigos e foi embora evitando confusão; Que o declarante chegou em São José do Caparaó em lúna por volta das 05:00 horas abriu a portão da casa da Goreti e pegou seus documentos pessoais que Goreti
já
ia se negado a entregar; Que quando o declarante saiu em direção a sua casa viu a Goreti chegando em frente a casa dela; Que o declarante retornou em direção a G
o
reti e tocou no assunto do dinheiro novamente que havia emprestado para ela; Que novamente Goreti disse que não ia pagar ao declarante; Que o d
e
clarante tomou o celular da mão de Goreti e ela pulou sobre o declarante; Que Goreti rasgou a camisa do declarante e depois quebrou o cordão de prata; Que a Goreti agarrou no “SACO” do declarante e apertou; Que o declarante afirma que apertou o pescoço do declarant
e
para ela largar o seu "SACO"; Que o declarante entregou o telefone celular a Goreti e foi para casa; Que Goreti disse o seguinte: “EU VOU CHAMAR A POLÍCIA”; Que u
n
s vinte minutos depois uma guarnição da PM/ES esteve em São José do Caparaó e
o
declarante não se evadiu do local; Que o declarante foi abordado pela guarnição da PM/ES e foi conduzido até esta Delegacia de Polícia;
[...]
.

Ao ser interrogado
em juízo
(mídia disposta
no
link
de fl. 123 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8293166),
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia,
relatando que foi até a vítima para cobrar uma dívida, tendo apenas segurado em seu braço. Informou, ainda, que não utilizou nenhuma arma de fogo e nem agrediu a vítima.

Ademais, d
estaco que a
ofendida

Goreti Alves Cassiano, na esfera policial às fls. 15/15-verso dos autos físicos (c
onteúdo digitalizado no id
7039519
),
narra a dinâmica do crime, especificando detalhes sobre sua relação com o réu, requerendo, inclusive, medidas protetivas de urgência.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] Que a declarante afirma que viveu amasiada com o nacional Antônio Gome da Silva Junior por aproximadamente dez anos e meio; Que a declarante separou pela primeira vez do Antônio há nove meses porque foi traída por ele; Que quinze dias após a separação a declarante resolveu perdoar o Antônio e reatou o relacionamento com ele; Que três meses depois a declarante foi agredida fisicamente pelo Antônio e ele quebrou vários objetos do quarto da declarante, fato ocorrido em São José do Caparaó; Que naquel
a
ocasião a declarante representou contra o amásio na Delegacia de Ibitirama, porém, não requereu medidas protetivas de urgência; Que diante dos fatos ocorridos há cinco meses a declarante separou de Antônio novamente; Que a declarante afirma que vem sendo ameaçada de morte pelo Antônio há um mês e que ontem, por volta das 21 horas e 10 minutos estava conduzindo o seu veículo na estrada próximo do Sítio do Eleotério quando o Antônio se aproximou conduzindo um veículo e buzinou para a declarante parar; Que a declarante parou o seu carro e foi puxada pelo Antônio, mas ele não conseguiu tirar a declarante do carro; Que em ato contínuo Antônio deu tapas no rosto da declarante e disse: “VOC
Ê
NÃO VAI SAIR E VAI TER QUE VOLTAR PARA CASA”; Que o Antônio foi em direção ao carro dele e depois retornou com uma arma de fogo prateada e disse: “EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”; Que a amiga da declarante de nome Poliana estava no carro e também foi ameaçada pelo Antônio que disse: “SUA PIRANHA, VAGABUNDA, EU TAMB
É
M VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”; Que Poliana tentou acalm
a
r o Antônio dizendo o seguinte: “PODE FICAR TRANQUILO, NÓS VAMOS VIRAR CARRO E VOLTAR PARA CASA”; Que o Antônio fo
i
emb
o
ra e a declarante disse para
prosseguirem
para Irupi; Que na ci
dade de Irupi a dec
larant
e
registrou um BU na Polícia Militar daquela cidade; Que depois a de
c
larante foi para
I
úna e ficou no Muitos Bar; Que o Antônio chegou no referido est
abele
cimento logo depois, mas tinha segurança dentro do Bar e ele ficou tranquilo sem causar nenhum problema; Que depois de um tempo o Antônio foi embora; Que a d
e
clarante afirma que chegou em São José do Caparaó hoje por volta das 05:00 horas deixou Poliane em casa; Que depois a declarante foi para a sua residência que fi
c
a localizada em frente a Padaria Caparaó; Que a declarante viu Antônio próximo a s
u
a casa indo em direção ao carro dele segurando uma sacola; Que a declarante perc
e
beu que a porta da loja de sua casa já estava aberta; Que o Antônio retornou em direç
ã
o a declarante e a declarante se trancou dentro do carro; Que o Antônio entrou na ca
s
a da declarante pela porta da loja que já estava aberta; Que a declarante acionou a po
lí
cia militar; Que Antônio tentou entrar no carro, mas ele não conseguiu entrar pela
p
orta do veículo;

Que Antônio abriu o porta malas do veículo e entrou; Que Antônio d
e
sferiu tapas no rosto da declarante e em ato contínuo a “ENFORCOU”; Que depois o Antônio apertou o braço da declarante e a jogou no chão; Que a declarante conse
gu
iu se soltar do Antônio e correu para dentro de casa; Que a declarante percebeu que Antônio estava sob efeito de bebida alcoólica e embriagado; Que Antônio entrou
n
a oficina dele e depois retornou para a casa dele que fica próximo da casa da dec
la
rante; Que uma guarnição da polícia militar esteve no local e em seguida os policia
i
s deram voz de prisão ao Antônio em frente a casa dele; Que a declarante afir
m
a que Antônio costuma fazer barganha e que por esse fato a declarante já tinha vi
s
to ele portando arma de fogo quando ainda estavam amasiados; Que Antônio já pegou arma em barganha para depois fazer negócio; Que a declarante afirma que des
e
ja representar e também requerer
me
didas protetivas de Urgência
com Visita Tranquiliado em desfavor de Antônio Gomes da Silva Junior

[...].

Nesse particular, ressalto que a vítima manteve sua versão ao prestar depoimento em juízo (mídia inclusa à fl. 114 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7039519), oportunidade em que informou que no dia dos fatos estava saindo de casa, momento em que o réu entrou na frente do carro e tentou impedi-la de sair, contudo, sem sucesso. Narrou que buscou sua amiga
Pholyana
, momento em que o réu fechou a rua em que passariam, foi ao encontro delas e começou a bater
na porta do carro e puxar a vítima pelo braço, tentando tirá-la de dentro do veículo.

E
sclareceu
que em seguida o apelante pegou uma arma e disse
“
duvida que eu te mato?
”, além de ter ameaçado, também, sua amiga
Pholyana
.
Narrou que no dia seguinte fez uma ocorrência e quando chegou em sua loja, o acusado tinha entrado, razão pela qual retornou e se trancou dentro do carro, todavia, o apelante entrou pelo porta-malas e a agrediu com tapas, pisou em seu pescoço e lhe puxou para o meio da rua, além de ameaçá-la de morte.

Nes
s
a linha intelectiva,
é imperioso ressaltar
que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos.
2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
.
3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante.
2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
.
3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Des
t
aco, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Pholyana Cristina Justo Oliveira, na esfera policial às fls. 50/50-verso
dos autos físicos
(c
onteúdo digitalizado no id
7039519
). Vejamos
:

[...
] que
estava em companhia de sua amiga Goreti por volta das 21 horas e 10 minutos; Que a Goreti estava conduzindo o seu veículo na estrada próximo do Sítio do Eleotério quando o Antônio que é ex esposo da Goreti se aproximou conduzindo um veículo e buzinou para a Goreti parar; Que sua amiga parou o veículo e foi puxada pelo Antônio, mas ele não conseguiu tirar a Goreti do carro; Que em ato contínuo Antônio deu tapas no rosto da Goreti e disse: “VOCÊ NÃO VAI SAIR E VAI TER QUE VOLTAR PARA CASA”; Que o Antônio foi em direção ao carro dele e depois retornou com uma arma de fogo prateada e disse: “EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”; Que também foi ameaçada pelo Antônio que disse: “SUA PIRANHA, VAGABUNDA, EU TAMBÉM VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”; Que logo tentou acalmar o Antônio dizendo o seguinte: “PODE FICAR TRANQUILO, NÓS VAMOS VIRAR O CARRO E VOLTAR PARA CASA”; Que o Antônio foi embora e a declarante foi em companhia da Goreti para Irupi, onde a Goreti registrou um BU na Polícia Militar daquela cidade;
[...].

Posteriormente, essa testemunha negou suas declarações quando ouvida perante a autoridade judicial (mídia inclusa no
link
disposto à fl. 117 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7039519)
e informou que não prestou depoimento na delegacia,

contudo,
o
P
olicial
C
ivil Cláudio Henrique Ribeiro, ao ser ouvido em
juízo (
mídia inclusa à fl. 123 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 8293166)
,
declarou que entrou em contato com Pholyana para que a mesma prestasse depoimento, todavia, ela informou que estava com medo do apelante.

Afirmou que leu para a testemunha Pholyana os Boletins Unificados, o depoimento da vítima e o interrogatório do apelante, tendo a mesma afirmado que no dia dos fatos aconteceu exatamente conforme as declarações lidas. Diante disso, deslocou-se para a cidade de Pholyana e entregou o termo de depoimento de fl.
50/50-verso
dos autos físicos
(c
onteúdo digitalizado no id
7039519
),
de modo que após ler e confirmar o que estava escrito, assinou.

Registr
a
-se, ademais, que o conjunto probatório produzido
também
é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
p
roferiu ameaça em desfavor da vítima,
dizendo que iria matá-la,
provocando-lhe efetivo temor, conforme
as
declarações
prestadas
em juízo e na esfera policial.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
s

crime
s
d
e lesão corporal
e ameaça
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Goreti Alves Cassiano pelo seu ex-companheiro
ANTÔNIO GOMES DA SILVA J
Ú
NIOR
, ora recorrente,
não h
avendo espaço para acolher o
pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

No que concerne ao processo dosimétrico, observo que a defesa almeja o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Em que pese a alegação defensiva, observo que o pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão, em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem
,

já que a forma qualificada do tipo penal repreende

a violência doméstica, enquanto a mencionada agravante repreende a violência contra a mulher.

Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Assim,
preservo

a aplicação da circunstância

agravante de pena prevista no

artigo 61, inciso II, alínea
“
f”, do Código Penal
.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Rômulo Dassie Moreira – OAB/ES nº 24.268.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o Dr. Rômulo Dassie Moreira – OAB/ES nº 24.268
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)